Tribunal: TJDFT
Processo: 0748715-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748715-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLLYANNE GOMES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão (ID 208933485) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0710888-24.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Embargos de Declaração interpostos (ID 211316928) e rejeitados (ID 212999745). A parte agravante (ID 66214477) alega prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Defende que a inexigibilidade do título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Sustenta que na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirma que o título executivo judicial em execução considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, mas olvidou a necessidade dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto. Aduz que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles, como se constata do precedente a seguir, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, bem como violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia. Ao final, requer, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Apesar do ajuizamento de ação rescisória para a desconstituição do título judicial em execução, no processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000, observo que o pedido de tutela antecipada para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Por esse motivo, não vejo motivos para a suspensão da presente ação. Quanto ao argumento de violação ao Tema 864 do STJ que trata dos requisitos para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, observo que a questão foi enfrentada no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, já transitada em julgado. Por isso, a revisão do mérito da questão somente é possível por meio da ação rescisória. Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional n. 113/21, a decisão recorrida seguiu o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, de modo que não há que se falar em anatocismo. Cito precedentes desta Corte: Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se indeferir a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital